Tribunal: TCU
Processo: 005.589/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Embargos de declaração opostos Maria Clara de Assis Fantini ao Acórdão 4631/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Clara de Assis Fantini ao Acórdão 4631/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra os termos do Acórdão 9423/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria e negou-lhe registro em decorrência de constarem nos proventos parcelas incorporadas de quintos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, sem atribuir-lhes efeito infringente, a fim de esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.1.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.1.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuados o concedido em 1o/2/2024 e aquele a se conceder em 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.1.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, novo ato deve ser emitido, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação a Maria Clara de Assis Fantini e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.